Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003183-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OSMAR FRONER DE MELLO - CPF: 375.577.856-49 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DA PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – BLOQUEIO PARCIAL – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba atinente ao salário é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

No caso dos autos, o Juiz singular desbloqueou o valor penhorado em razão da natureza salarial do numerário, diante disso a decisão deve ser reformada apenas para permitir a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo Agravado, uma vez que este percentual não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1003183-13.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos de
Ação de Cobrança
n.° 0000208-90.2004.8.11.0024 ajuizada em face de
OSMAR FRONER DE MELLO
, determinou a devolução de valores penhorados na conta bancária do Agravado por entender que a remuneração do devedor é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Inconformado, o Banco Agravante defende que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, sendo permitida a relativização para a satisfação de dívida de natureza não alimentar.

Sustenta que o instituto da impenhorabilidade não pode servir de justificativa para a inadimplência, posto que visa à preservação do mínimo existencial.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja permitida a penhora da verba salarial do Agravado no valor de R$ 10.937,67 (dez mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos).

O pedido liminar foi deferido (ID. 119456470).

O Agravado apresentou as Contrarrazões ao ID. 122135990

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Cobrança

em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Banco Agravante em desfavor do Agravado Osmar Froner de Mello.

Realizada a penhora no importe de R$ 10.937,67 (dez mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos), o Agravado apresentou Exceção de Pré-executividade alegando, em síntese, que a constrição recaiu em parte de seu salário.

O Juiz acolheu o pedido e desbloqueou a integralidade do valor. Inconformado, o Banco Agravante interpôs este Instrumental.

Na hipótese, o Juiz singular determinou o desbloqueio do valor de R$ 10.937,67 (dez mil novecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos). Por outro lado, verifica-se que o salário do Agravado, que exerce função pública como prefeito municipal, perfaz o montante de R$ 23.325,54 (vinte e três mil e trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro reais).

Da análise acurada dos autos, observa-se que o ato constritivo recaiu
sobre parte do salário do Agravado
.

Sobre a matéria, a Lei Processual Civil, no artigo 833, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que, em regra, não responderão pela satisfação da dívida.

O inciso IV do mesmo dispositivo, preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Depreende-se, nessa perspectiva, que o dispositivo legal visa à proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor. Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para o ordenamento jurídico a fim garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...) (STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito de outros Tribunais que é possível a penhora da verba salarial, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa viver com dignidade e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU DE FORMA PARCIAL O PEDIDO DE BLOQUEIO DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA, LIMITANDO-SE A 15% - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE, FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS EM NOME DA EXECUTADA, QUE LHE PROPORCIONAM OUTRA RENDA – RENDA NÃO COMPROVADA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ PELA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO, DESDE QUE SE RESGUARDE VALOR SUFICIENTE PARA QUE O DEVEDOR POSSA VIVER COM DIGNIDADE – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL QUE PODE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DA EXECUTADA, QUE PERCEBE RENDA MENSAL LÍQUIDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(TJ-PR – AI: 00265524920218160000, Relator: Antônio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTE RECENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IVA, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Recurso parcialmente provido, para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ.
(TJ-SP – AI: 21479290820208260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

É importante mencionar que o Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, embora os valores penhorados se tratem de verba salarial, ao menos em princípio, a penhora de 30% (trinta por cento) dessa remuneração não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência.

Com essas considerações,
Dou Parcial Provimento
ao recurso e confirmo a decisão liminar de modo a possibilitar a penhora de 30% (trinta por cento) da verba salarial do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022